Tribunal: TJDFT
Processo: 0747303-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo interno. Agravo de instrumento. Perda superveniente do objeto. Superveniência de sentença. Retificação de erro material. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que julgou prejudicado agravo de instrumento, o qual discutia a legalidade de sanção aplicada ao Banco Bradescard S/A em sede de reclamação pré-processual de superendividamento.
2 - A decisão recorrida entendeu configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento em razão da prolação de sentença nos autos de origem, que reapreciou e reafirmou a sanção impugnada.

II. Questão em discussão
3 - Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de erro material na identificação da parte agravante; (ii) definir se a superveniência de sentença nos autos de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento; (iii) analisar a aplicabilidade da tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC e dos precedentes invocados pelo agravante.

III. Razões de decidir
4 - Constatado erro material na decisão monocrática quanto à identificação do agravante, impõe-se sua correção de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.
5 - A sentença proferida nos autos de origem possui natureza de decisão de mérito, pois homologou acordo, reconheceu a aplicação de sanção ao agravante e encerrou a fase pré-processual, nos termos do art. 203, §1o, do CPC.
6 - A superveniência de sentença de cognição exauriente absorve a decisão interlocutória anteriormente impugnada, ensejando a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento.
7 - A tese da taxatividade mitigada não se aplica, pois a parte dispõe de apelação como meio recursal adequado, dotado de cognição plena e de suspenção dos efeitos da sentença e reversibilidade plena das consequências patrimoniais.
8 - Os precedentes invocados não se aplicam ao caso concreto, porquanto versam sobre hipóteses em que o agravo de instrumento foi apreciado antes da prolação de sentença, inexistindo, naquela ocasião, absorção da matéria por decisão posterior.
9 - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em regra, a superveniência de sentença implica a perda do objeto de agravo de instrumento que discute matéria nela reapreciada, ressalvadas hipóteses específicas não verificadas no caso.

IV. Dispositivo e tese
10 - Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para retificar erro material na identificação do agravante, mantendo-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento.

Tese de julgamento: "1 - O erro material na identificação das partes é corrigível a qualquer tempo, inclusive de ofício. 2 - A prolação de sentença no processo de origem, que absorve a matéria tratada em decisão interlocutória anterior, acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. 3 - A existência de recurso de apelação apto a impugnar a sanção imposta na sentença afasta a urgência necessária para a mitigação da taxatividade do rol do agravo de instrumento."
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, §1o, 487, III, "b", 494, I, 1.009, 1.012, §3o, II, 1.013 e 1.015; CDC, arts. 104-A, §§2o e 3o, e 104-B.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 488.188/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 07/10/2015; STJ, AgInt no AREsp no 2.028.056/PE, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12/09/2022; STJ, AgInt no REsp no 1.618.788/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 28/06/2021; TJDFT, Acórdão 1434978, Rel. Des. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma Cível, j. 29/06/2022.